Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-15.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que enquadrou o acusado nas penas do art. 121-A, § 1o, I, e § 2o, I, III e V, c/c art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, em razão da prática, em tese, de feminicídio qualificado, consistente em desferir golpes de arma branca contra sua esposa, em contexto de violência doméstica e familiar, na presença dos filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária do acusado diante da alegação de legítima defesa; (ii) estabelecer se é possível o afastamento, na fase de pronúncia, da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
4. A absolvição sumária somente se justifica quando demonstrada, de forma clara e incontestável, alguma das hipóteses previstas no art. 415 do CPP, o que não se verifica quando subsistem dúvidas quanto à configuração da legítima defesa.
5. A alegação de legítima defesa demanda análise aprofundada do conjunto probatório, especialmente quanto à injusta agressão e ao uso moderado dos meios necessários, matéria afeta à competência constitucional do Tribunal do Júri.
6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.
7. A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.
8. Havendo suporte probatório mínimo quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente diante do uso de faca, da desproporção de forças e da existência de lesões defensivas, a qualificadora deve ser submetida à apreciação dos jurados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.